Tribunal: TJDFT
Processo: 0708702-31.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0708702-31.2019.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAO PEDRO CAMARA SILVESTRE APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO O advogado Wanderson Carlos de Jesus, OAB/DF 56.886, postula sua habilitação como advogado do réu, solicitando prazo para juntada de procuração, em razão da crise epidemiológica e da condição do réu, que se encontra preso. Defiro o pedido de habilitação do advogado, devendo as eventuais próximas publicações serem efetivadas em seu nome. Defiro o pedido de prazo para a juntada de procuração, o qual fixo em 15 (quinze) dias. Registro que a Defensoria Pública, que patrocinava a Defesa do recorrente, já foi intimada do acórdão de ID16383433 e que a constituição de novo advogado não suspende ou interrompe eventual prazo recursal em andamento. Registre-se o nome do novo causídico nos autos. Certifique-se eventual trânsito em julgado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator